Tribunal: TJSP
Processo: 1008325-97.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Interposição de recurso inominado, nos termos do artigo 42, da Lei no9.099/95. Recurso cabível contra sentença proferida fora do âmbito dos Juizados Especiais é a apelação. Previsão expressa do artigo 1.009, do CPC. Erro grosseiro. Ademais, recurso deserto (artigo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Interposição de recurso inominado, nos termos do artigo 42, da Lei no9.099/95. Recurso cabível contra sentença proferida fora do âmbito dos Juizados Especiais é a apelação. Previsão expressa do artigo 1.009, do CPC. Erro grosseiro. Ademais, recurso deserto (artigo 932, III, do CPC). Sentença mantida. Recurso não conhecido.